Tribunal: TJES
Processo: 5001156-02.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. TEMA 1.002 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FADEPES, em ação de obrigação de fazer ajuizada para viabilizar a internação compulsória de paciente acometido por grave dependência alcoólica associada a ideação suicida. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do princípio da causalidade, à existência de resistência judicial à pretensão, à incidência do art. 85 do CPC e da tese firmada no Tema 1.002 do STF, com pedido de efeitos infringentes para restabelecer a condenação do ente estatal ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento na ausência de pretensão resistida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se prestam à rediscussão do mérito já examinado e decidido.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar que a ausência de oposição direta ao direito material postulado, consistente na internação compulsória, afasta a imputação dos ônus sucumbenciais ao Estado.

O Tema 1.002 do STF reconhece a possibilidade jurídica de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta integra o mesmo ente federativo, mas não dispensa a verificação concreta de quem deu causa à instauração da demanda.

A condenação em honorários sucumbenciais exige sucumbência material, entendida como conflito de interesses qualificado por resistência ao pedido, o que não se evidencia quando inexiste lide em sentido substancial.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no julgado quando todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram apreciados de forma expressa e coerente, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

A manifestação expressa sobre a matéria suscitada autoriza o prequestionamento das questões ventiladas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 de repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-02.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NAIENE ROCHA SENA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. TEMA 1.002 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FADEPES, em ação de obrigação de fazer ajuizada para viabilizar a internação compulsória de paciente acometido por grave dependência alcoólica associada a ideação suicida. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do princípio da causalidade, à existência de resistência judicial à pretensão, à incidência do art. 85 do CPC e da tese firmada no Tema 1.002 do STF, com pedido de efeitos infringentes para restabelecer a condenação do ente estatal ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento na ausência de pretensão resistida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se prestam à rediscussão do mérito já examinado e decidido.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar que a ausência de oposição direta ao direito material postulado, consistente na internação compulsória, afasta a imputação dos ônus sucumbenciais ao Estado.

A condenação em honorários sucumbenciais exige sucumbência material, entendida como conflito de interesses qualificado por resistência ao pedido, o que não se evidencia quando inexiste lide em sentido substancial.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no julgado quando todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram apreciados de forma expressa e coerente, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

A manifestação expressa sobre a matéria suscitada autoriza o prequestionamento das questões ventiladas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 de repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
el
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

contra o
a
córdão
ID
n.17610562
,

p
roferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, afastando a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, reconhecendo a inexistência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais (ID
n.18420792
), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão é omisso e contraditório em relação ao princípio da causalidade, pois ignora que o Estado deu causa ao ajuizamento da ação ao não providenciar a vaga de internação tempestivamente pela via administrativa;
(II)
houve resistência judicial à pretensão por meio de teses processuais (preliminares de falta de interesse de agir e esgotamento da via administrativa) apresentadas na contestação, o que afasta a premissa de ausência de resistência ao mérito adotada no julgado;
(III)
o acórdão omitiu-se quanto à aplicação do artigo 85 do CPC e à tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.002 de Repercussão Geral, que estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública contra qualquer ente público;
(IV)
o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e teses invocadas é necessário para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão e a contradição apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (FADEPES).

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de viabilizar a internação compulsória de paciente acometido por grave dependência alcoólica, associada à ideação suicida. Ao julgar procedente o pedido, o Juízo de origem condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES. Posteriormente, este Colegiado reformou o pronunciamento, ao fundamento de que a defesa estatal se limitou à suscitação de questões processuais, sem oposição efetiva ao mérito da pretensão deduzida em juízo.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão. Argumenta, em síntese, que o Estado teria dado causa ao ajuizamento da demanda. Acrescenta que a arguição de preliminares, como a ausência de interesse de agir e a falta de esgotamento da via administrativa, configuraria, por si só, resistência à pretensão autoral, o que atrairia a incidência do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, na hipótese dos autos, verifica-se que o inconformismo da recorrente não se dirige propriamente à existência de vício de integração no julgado, mas, em verdade, à reforma do entendimento jurídico adotado por esta Câmara.

No tocante ao princípio da causalidade, o acórdão embargado foi expresso ao assentar que a ausência de oposição direta ao direito material postulado, qual seja, a internação compulsória, afasta a imputação dos ônus sucumbenciais ao ente estatal.

Também não procede a invocação do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representar parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual integra. Isso porque tal entendimento não dispensa a análise, no caso concreto, acerca de quem efetivamente deu causa à instauração da demanda.

No caso em exame, o acórdão consignou, de forma expressa, que o reconhecimento da viabilidade jurídica da condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública não afasta a necessidade de aferição concreta da causalidade.

O afastamento da verba honorária decorreu, precisamente, da ausência de sucumbência material, uma vez que não se evidenciou lide em sentido substancial, isto é, conflito de interesses qualificado por resistência ao bem da vida pretendido, apto a ensejar a imposição do ônus sucumbencial ao Estado.

Desse modo, a linha argumentativa do acórdão é coerente, ainda que se possa discordar do conteúdo. O fato de a internação ter ocorrido por via judicial não gera, automaticamente, a configuração de pretensão resistida.

Verifica-se, portanto, que o acórdão apreciou todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Com efeito, a função dos embargos é eminentemente integrativa ou aclaratória, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que
“[...] só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Na espécie, não houve resistência da Administração ao direito material vindicado, tampouco demonstração de conduta omissiva apta a justificar a imputação, à Fazenda Pública, da responsabilidade pelo ajuizamento da ação.

Por fim, tendo havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões ventiladas nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o Acórdão que afastou
a condenação
de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026